Tribunal: STF
Processo: RHC 59086
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE SEDUÇÃO. INTERROGATORIO, SEM A PRESENCA DO
DEFENSOR, EMBORA CIENTIFICADO DO LOCAL E DATA. INOCORRENCIA DE
NULIDADE DO ATO. ALEGADA DESISTENCIA DA INSTÂNCIA, QUE NÃO SE
VERIFICOU INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA NA QUEIXA: NULIDADE
INEXISTENTE. O JUIZ, A TEOR DO ART-209, DO CPP, PODERA, QUANDO
JULGAR NECESSARIO, OUVIR OUTRAS TESTEMUNHAS, ALÉM DAS INDICADAS
PELAS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.